Tribunal: TJSP
Processo: 2258777-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258777-96.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258777-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que são agravantes RICARDO
ALBINO PADILHA (INVENTARIANTE), ESPÓLIO DE AUGUSTA MARTINS
PADILHA, ESPÓLIO ANTÔNIO THEODORO PADILHA FILHO e ANA CAROLINA
RAFAEL PADILHA, são agravados SÉRGIO DANIEL PADILHA e TARLENE DE
ANDRADE PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258777-96.2019.8.26.0000
2
Vara Única da Comarca de Pedregulho/SP
Agravantes: ESPÓLIO DE AUGUSTA MARTINS PADILHA; ESPÓLIO DE
ANTONIO THEODORO PADILHA FILHO; ANA CAROLINA RAFAEL PADILHA
e RICARDO ALBINO PADILHA (inventariante)
Agravados: SÉRGIO DANIEL PADILHA e TARLENE DE ANDRADE PADILHA
MM. Juiz de Direito: DR. LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
VOTO No 26162
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de
regência RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Espólio de Antonio Theodoro Padilha Filho, Espólio de
Augusta Martins Padilha, Ana Carolina Rafael padilha e Ricardo Albino
Padilha (inventariante), nos autos da ação de manutenção de posse, fundada
em contrato de arrendamento rural, ajuizada por Sérgio Daniel Padilha e
Tarlene de Andrade Padilha, impugnando a decisão que lhes indeferiu o pedido
de gratuidade processual (fls. 8).

Inconformados, sustentam os agravantes
que fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, pois todo o
patrimônio dos espólios está em poder dos demandantes, não havendo recurso
para fazer frente às custas e despesas processuais, situação de penúria que se
estende ao corréus e inventariante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258777-96.2019.8.26.0000
3

Fluiu in albis o prazo para resposta (fls.
893).

É o relatório.
Os agravantes fazem jus ao beneplácito
da justiça gratuita.
Importante consignar desde logo que nos
autos do processo 1000211-85.2017.8.26.0434, em que foi julgado o agravo de
instrumento no 2048891-28.2017.8.26.0000, concedeu-se ao espólio de Antonio
Theodoro Padilha Filho, Augusta Martins Padilha e Antônio Augusto
Padilha, os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os
postulantes são pessoas simples e de parcos rendimentos.
Acresça-se a isso que o patrimônio dos
espólios está na posse dos agravados, tanto que na outra demanda pleiteou-se a
alteração da cláusula contratual quanto ao pagamento do valor mensal do
arrendamento rural, que era de, tão somente, R$ 500,00.
Não obstante, os corréus são pessoas
simples e têm por profissão, conforme descrito na petição inicial, o ofício de
motorista (Ricardo) e prendas do lar (Ana Carolina).

Como se sabe, o conceito jurídico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258777-96.2019.8.26.0000
4
pobreza não se compagina com a penúria extrema, correspondendo, isto sim, à
situação econômica que impossibilite à parte se manter, sem sacrifício, ou prover,
dignamente, à manutenção da sua família.

Desse modo, a concessão do benefício
da assistência judiciária é medida que se impõe.

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR